Tribunal: TCU
Processo: 023.063/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 736422, firmado com o/a MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE FOME, Siafi/Siconv 736422, função null, que teve como objeto Apoio financeiro para implantar o Programa de Aquisição de Alimentos ¿ Compra para Doação Simultânea por meio da aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultores familiares que se enquadrem no Programa Nacional de Fortalecimentos da Agricultura Familiar - PRONAF e que se destinam ao atendimento das demandas de suplementação alimentar e nutricionais dos programas sociais (no da TCE no sistema: 1345/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 8114/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 023.063/2024-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antonio Roberto Rodrigues Goes da Silva (XXX.042.222-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Macapá/AP. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.